Tribunal: TJMT
Processo: 1022682-42.2020.8.11.0003
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 1022682-42.2020.8.11.0003
RECORRENTE: EDER FELICISSIMO DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por EDER FELICISSIMO DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 110216485):
“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO - REPOUSO NOTURNO, QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA – RECURSO DEFENSIVO – 1) ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONSIDERÁVEL OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE – CONTUMÁCIA DELITIVA – RÉU COM EXECUTIVO DE PENA EM DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO – 2) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU DE AUTO DE CONSTATAÇÃO CONFECCIONADO PELA AUTORIDADE POLICIAL –INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA APENAS POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTES – QUALIFICADORA EXCLUÍDA – PENA REDIMENSIONADA – 3) REGIME INICIAL SEMIABERTO PELA REINCIDÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. É inaplicável o Princípio da Insignificância ao agente multirreincidente, ostentando, além de passagens criminais, dois executivos de pena em delitos contra o patrimônio, condição suficientes a demostrar a alta reprovabilidade de sua conduta. Precedentes do STJ;
2. Inexistindo prova hábil – laudo pericial ou outro documento – a comprovar a existência, extensão e sede do alegado rompimento de obstáculo enquanto meio de consecução do furto, torna-se imperiosa a desclassificação do delito de furto qualificado para o de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal e por consequência o redimensionamento da pena aplicada.
3. Considerando a pena e a existência de reincidência, a manutenção do regime semiaberto é medida que se impõe.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 386, III, do Código de Processo Penal, bem como ao artigo 155, §1o e §4o, inciso I, do Código Penal, ao argumento de estar ausente a tipicidade material da conduta, visto que a despeito de ser reincidente, não houve efetivo prejuízo patrimonial (Id. 119945957).
Recurso tempestivo (Id. 120019486).
Contrarrazões (Id. 121108481).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ).
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o Recorrente sustenta violação ao artigo 155, §1o e §4o, inciso I, do Código Penal e ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ao argumento de que os maus antecedentes e a reincidência não se mostram suficientes para afastar a aplicação do princípio da insignificância, haja vista que não houve prejuízo suportado pela vítima.
O órgão fracionário desta Corte, ao prover parcialmente o recurso defensivo, consignou que:
“Sobre o reconhecimento do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que para ser conduta de mínima ofensividade reconhecendo-a com atípica, deve ser analisado a) A mínima ofensividade da conduta do agente; b) Nenhuma periculosidade social da ação; c) O reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) A inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, 1a Turma, HC 94439/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03/03/2009).
A conduta do apelante não se amolda a todos os requisitos acima elencados, porquanto, ainda que seja irrisório o valor do bem subtraído (R$20,00 – Termo da Avaliação – pag. 34-PDF), a ação do réu não é de reduzido grau de reprovabilidade haja vista que, das folhas de registros criminais (pag. 116/117-PDF). A propósito, em pesquisa ao sistema SEEU, denota-se que o apelante possui duas condenações por crimes contra os patrimônios, além do recurso ora analisado, a saber:
1- Processo Criminal no 0001336-79.2007: Roubo Agravado: pena de 5 anos.
2 - Processo Criminal no 0000867-27.2014: Furto e Receptação: pena de 3 anos.
Desse modo, é inconteste que o apelante faz do crime seu meio de vida, fato levado a termo pelo juízo na ocasião da sentença, verbis:
“...com relação à tese defensiva para o reconhecimento do princípio da insignificância, a meu ver, não merece acolhimento, tendo em vista que, ainda que o valor do bem subtraído se posta como irrisório, especialmente para a vítima, entendo que o réu é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, fazendo dele seu meio de subsistência, pois responde a outras ações penais, além de possuir diversas condenações transitadas em julgado, conforme se denota do atestado de pena em anexo e da certidão de antecedentes criminais de págs. 93/96 – Evento no 07. Neste norte temos os seguintes julgados..” (pag. 243-PDF).
A sentença que afastou o princípio a insignificância em decorrência do histórico criminoso do recorrente EDER, está de acordo com a jurisprudência do STJ, verbis:
“... É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, por arrombamento ou rompimento de obstáculo, por concurso de agentes, ou por ser o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância (ut, AgRg no HC 655.749/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 25/05/2021) 2. O caso em tela cuida de condenação pela prática de furto praticado mediante escalada e por réu multirreincidente em crimes patrimoniais, o que confere maior reprovabilidade da conduta e obsta a aplicação do princípio bagatelar. 3. Agravo regimental improvido”. (STJ. AgRg no AREsp 1814411/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021).
Quanto a alegada tese de furto famélico “...O Apelante Eder de fato entrou no estabelecimento, mas aduziu que fez isso pois sabia que o local funcionava como um restaurante e estava com fome...” (pag. 261-PDF), não se vislumbra provas suficientes nos autos, porquanto, o próprio recorrente confirmou em seu depoimento na fase do contraditório e ampla defesa que, embora tenha dito estar com fome, a primeira coisa que fez foi tomar uma cerveja, em seguida, ao arrombar uma porta de vidro, disse que se arrependeu e foragiu do local, declarou contudo que o alarme havia disparado.
Nesse sentido, peço vênia para adotar os fundamentos do juízo sentenciante nos seguintes termos:
“...em que pese a versão apresentada pelo réu, de que entrou no local apenas para procurar comida, pois estava com muita fome, a meu ver, não merece acolhimento, pois essa versão ficou restrita a sua palavra, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar o pleito absolutório perseguido, ao contrário disso, o próprio réu admite que entrou no estabelecimento da vítima, onde consumiu o conteúdo de uma garrafa de cerveja, além do mais, a vítima foi enfática em afirmar que o réu apenas “mexeu” com cerveja em seu estabelecimento, pois além de consumir o conteúdo de uma garrafa no local, ao empreender fuga, ainda levou outra garrafa consigo, ou seja, em momento algum procurou por “comida” propriamente dita, portanto, todas as provas apontam para a procedência integral da presente demanda penal, não havendo o que se falar em furto famélico, conforme requereu a defesa técnica.” (pag. 239-PDF).
Diante desses apontamentos, inviável o reconhecimento do Princípio da Insignificância.” (Id. 110216482).
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada à luz das circunstâncias fáticas e, evidenciada a reiteração delitiva através da multirreincidência em crimes patrimoniais, resta afastada a atipicidade da conduta.
A propósito:
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO DE OBJETO DE POUCO VALOR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. REITERAÇÃO DELITUOSA. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido da não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência, como é o caso dos autos" (AgRg no AREsp 896.863/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 13/6/2016).
2. "O princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera penal, razão pela qual não há como deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal. Imprescindível, no caso concreto, porquanto, de plano, aquele que é contumaz na prática de crimes não faz jus a benesses jurídicas" (HC 544.468/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 14/2/2020).
3. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no REsp n. 1.990.342/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022).
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a reincidência do réu inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes.
2. No caso, aplica-se a Súmula 83/STJ, in verbis: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1226666/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 23/05/2018).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao 155, §1o e §4o, inciso I, do Código Penal e ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, no que tange a possibilidade de reconhecimento da atipicidade da conduta imputada ao recorrente, pelo reconhecimento da aplicabilidade do princípio da insignificância, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça